Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728992-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES AGRAVADO: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCOS FONSECA DE MENEZES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0037940-44.2011.8.07.0001, movido por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., determinou a expedição do mandado de remoção do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, placa JIV7865 para o depósito público, observando o endereço indicado pelo exequente (ID 131448604, origem). Decisão no ID 38932323, deferindo o efeito suspensivo e dispensando informações. Compulsando os autos do processo de origem – cumprimento de sentença n. 0037940-44.2011.8.07.0001 - (ID 136074112), denota-se que o juízo a quo tornou sem efeito a decisão hostilizada. Nesse descortino, revogada a decisão agravada quanto ao objeto do presente recurso – remoção de veículo penhorado para o depósito -, a consequência é a perda do interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda de seu objeto. Intimem-se Brasília, 30 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator